Tribunal: STF
Processo: RE 1410692
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. IPI. ISENÇÃO. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DE PRAZO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. VIOLAÇÃO. 



    1. A redução ou supressão de benefícios ou de incentivos fiscais qualificam-se como majoração indireta de tributos e por isso sujeitam-se ao princípio da anterioridade tributária. 



    2. A majoração do prazo para utilização do benefício legal de isenção de IPI para aquisição de automóveis de pessoas portadoras de deficiência, bem como a fixação de valor máximo do automóvel, feitas respectivamente pela MP nº 1034/21 e pela Lei nº 14.183/21, sujeitam-se à anterioridade nonagesimal.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 97; 145, § 1º; e 153, § 1º e § 3º, I, todos da CF. Sustenta, em essência, que “não há falar-se que a aplicação do limite de valor assim instituído implicaria aumento indireto de tributo, sujeito à observância do princípio da anterioridade nonagesimal”.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que o aumento indireto de tributos deve observância à anterioridade. Confira-se a ementa do julgado:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. IPI. Benefício fiscal de isenção. Lei nº 8.989/95. Alterações promovidas pela MP nº 1.034/21. Restrição. Majoração indireta de tributos. Ocorrência. Observância do princípio da anterioridade nonagesimal. Necessidade. 1. A restrição do benefício fiscal de isenção de IPI na aquisição de veículos por portadores de necessidades especiais deve observar a anterioridade nonagesimal de que trata o art. 150, inciso III, alínea c, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 3. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança, nos termos da Súmula nº 512/STF.



    (RE 1.384.694-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma)



    Quanto à alegada violação ao art. 97 da Constituição, ressalto que a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. Nessa linha, veja-se o ARE 723.052, julgado sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, assim ementado: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO reserva DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de Plenário artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.



    No caso, o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Assim, não há que falar em ofensa ao art. 97 da CF. 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



          Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator